Tribunal: TJSP
Processo: 2255530-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Processual. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Tutela de urgência. Decisão que defere a tutela de urgência pleiteada, determinando à agravante a autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados na inicial. Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Pretensão da agravante suportada pelos enunciados das Súmulas

Ementa:
Agravo de instrumento. Processual. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Tutela de urgência. Decisão que defere a tutela de urgência pleiteada, determinando à agravante a autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados na inicial. Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Pretensão da agravante suportada pelos enunciados das Súmulas no 97 e 102 desta Corte. Rejeição da alegação de ilegitimidade passiva. Relatórios médicos que dão conta da urgência na realização das cirurgias. Possibilidade de reapreciação da matéria ao longo da instrução processual. Decisão mantida. Agravo desprovido.